Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA E JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. CRIMES PERPETRADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONEXÃO.
1. Os fatos ilícitos relatados no Inquérito Policial evidenciam a prática do crime de invasão de domicílio, em meio a discussão entre o acusado e a mulher, com quem tem relação de intimidade e dois filhos em comum, tendo, no mesmo contexto (o acusado) proferido grave ameaça contra sua sogra, praticando ainda, os crimes de resistência, desacato e desobediência.
2. Caracterizada a prática de diversos crimes conexos, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência para processamento e julgamento é do Juízo do SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA , ora suscitante.
3. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado improcedente.